Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. GOTEIRAS EM DECORRÊNCIA DE CHUVAS. DEVER DA PARTE LOCADORA À MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS CONSTATADOS. ESTIMATIVA FIXADA POR EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) locação, em fevereiro de 2021, de imóvel comercial em Vicente Pires/DF, com vigência até 23.7.2022, pelo valor mensal de R$ 2.000,00; b) aduz a parte requerente que, em meados de novembro e dezembro de 2021, teria ocorrido goteiras na laje da loja, em razão das chuvas, as quais teriam causado danos materiais (perda de sete chapas de MDF, e de motor de corte); c) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a parte demandante ajuizou a presente ação para a reparação dos danos materiais (R$ 3.400,00 referente às madeiras, e R$ 620,00 concernente ao conserto do motor); d) em contestação, a requerida alega que teria realizado acordo com a parte demandante, consistente no conserto da laje e compensação posterior no valor do aluguel; e) alega que teria realizado reparos no imóvel de R$ 1.306,00, os quais teriam sido descontados do valor do aluguel; f) a requerida formula pedido contraposto em que visa a condenação da parte requerente em litigância de má-fé, danos materiais na mesma quantia pleiteada pelos demandantes (R$ 4.020,00) e extrapatrimoniais (R$ 10.000,00); g) recurso interposto pela requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação ao pagamento de R$ 2.329,94, a título de danos materiais), e improcedência do pedido contraposto.
II. Nas razões recursais, alega, em síntese, que inexistem danos materiais, porquanto: a) a parte requerente teria reclamado acerca dos supostos danos causados na máquina de corte no momento em não existia mais goteiras no imóvel; b) não teria sido colacionado laudo técnico, ordem de serviço ou nota fiscal do suposto conserto do equipamento; c) não teria sido comprovada a compra das supostas placas de madeira e tampouco que elas teriam sido danificadas em razão das goteiras.
III. Efetivamente, a Lei de Locações (Lei 8.245/1991), em seu artigo 22, estatui que o locador é obrigado a “I – entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina; III – manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel; IV - responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação”.
IV. Ademais, chuva é fato previsível e somente se perfaz em caso fortuito ou força maior se resultar comprovado que ultrapassou, em muito, os índices pluviométricos ordinários. Contudo, essa circunstância não restou comprovada (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II). Precedente TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1356459, DJE 21.7.2021.
V. É certo, portanto, que o imóvel apresentou problemas estruturais, os quais deram causa a fortes goteiras e alagamentos decorrentes das chuvas, a comprometer o regular funcionamento da marcenaria da parte requerente, conforme demonstram os vídeos acostados (ids 43218794 a 43218797), pelo que deve responder a parte requerida.
VI. Em relação à extensão dos danos materiais, por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o artigo 6o, da Lei 9.099/1995.
VII. E, no particular, o acervo probatório indica: a) a aquisição, em 20.1o.2022, de sete placas de MDF, pelo valor de R$ 2.329,94 (id 43217644); b) a realização de orçamento ao conserto da máquina de corte, ao preço de R$ 620,00, com a expressa ressalva de que “o equipamento molhou, e com isso causou a queima do motor” (id 43218747).
VIII. Nesse contexto, por um juízo de equidade (Lei 9.099/1995, artigo 6o) e em observância ao critério da proporcionalidade, é de se considerar que os vídeos colacionados demonstram que o imóvel alugado pela parte requerente ficou inundado pela água que verteu do teto sobre os equipamentos e insumos utilizados ao ofício de marcenaria, de forma que se deve manter a estimativa fixada de R$ 2.329,94 concernente aos valores das placas de MDF, além de se manter a compensação do conserto do equipamento sobre o valor do aluguel, uma vez que ambas as situações fáticas guardam correspondência com os prejuízos sofridos. Por consectário, irretocável, a sentença ora confirmada.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).